Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos feita pela substituída REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA para fins recebimento do seu crédito via RPV (ID: 76030532). Brasília, 10 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR